Tribunal: TJSP
Processo: 2277161-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277161-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSEMEIRE APARECIDA CORTIJOS JORGE ELIAS, é agravado NAIM JORGE
ELIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277161-10.2019.8.26.0000 -Voto no 30.165
2
Voto no 30.165
Agravo de Instrumento no 2277161-10.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível F Reg Butantã
Ação: Cumprimento de Sentença
Agravante: Rosemeire Aparecida Cortijos Jorge Elias
Agravado: Naim Jorge Elias Junior
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Recurso
tirado contra a r. decisão que extinguiu a
execução de título judicial. Hipótese em que
era cabível o manejo de apelação, na forma do
art. 1.009 do CPC. Ausência de dúvida objetiva
na jurisprudência que torna inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal. Agravo
não conhecido.
Insurge-se a exequente, ora agravante,
contra a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face da r. sentença que declarou extinta a execução.
Assevera que o agravado não cumpriu a
obrigação de fazer, na medida em que não retirou todos os seus
pertences do imóvel e apropriou-se indevidamente de mobiliário e
utensílios domésticos de titularidade da exequente.
Requer o provimento do recurso para que
o agravado seja compelido a restituir os objetos indevidamente
retirados.
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 122), preparado e respondido (fls. 125/131).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que rejeitou seus embargos de declaração, verbis:
“A sentença consignou que: 'O objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277161-10.2019.8.26.0000 -Voto no 30.165
3
cumprimento de sentença é especificamente o cumprimento do
título judicial que acompanhou o pedido inicial. Nada mais.
Instadas as partes a manifestar em relação à incidência da
multa arbitrada as fls. 54, nada foi dito sobre o tema'.
Portanto,
ao
contrário
do
que
afirma
a
embargante, o decisum não obriga que a multa seja discutida
ou cobrada em outro processo. Apenas reconhece a extinção
do processo pelo cumprimento da obrigação, sem imposição
da multa, uma vez que a exequente, ora embargante, instada a
se manifestar especificamente sobre a penalidade, não o fez.
Considerando que a multa foi aplicada por
semana (fls. 54), não cabe ao Juízo computar o tempo de
inércia por parte do executado. É da exequente a obrigação de
apontar a quantidade de semanas em que o executado deixou
de cumprir a obrigação imposta.
Sem nada mencionar a esse respeito, o único
deslinde possível da demanda era a extinção pelo
cumprimento, sem imposição de multa.
Portanto, patente que a parte embargante
pretende a revisão do julgado e o meio processual eleito não é
apto para este fim.
Desta feita, deixo de conhecer o recurso oposto,
pois incabível à espécie” (fls. 292 dos autos principais).
Os aclaratórios foram opostos em face da
e. sentença que extinguiu a execução, verbis:
“O objeto do cumprimento de sentença é
especificamente
o
cumprimento
do
título
judicial
que
acompanhou o pedido inicial. Nada mais.
Instadas as partes a manifestar em relação à
incidência da multa arbitrada as fls.54, nada foi dito sobre o
tema.
Não é possível ampliar o objeto deste incidente
processual,
para
transforma-lo
em
um
processo
de
conhecimento, sob pena de subverter o devido processo legal.
Com efeito, admitir essa pretensão acarretará a
conversão de um processo de execução de fazer em um
processo de conhecimento, para apuração de fatos alheios ao
título executivo.
Descabe esta conversão, posto que o pedido
importa na alteração do requerimento inicial, após o decurso
do prazo para defesa. Admitir o aproveitamento deste incidente
para apurar outros fatos acarretará a ampliação do objeto sem
a possibilidade do exercício de defesa na forma regulada pela
legislação processual.
Desta feita, deve a postulante promover o que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277161-10.2019.8.26.0000 -Voto no 30.165
4
direito pelas vias adequadas.
Logo, a obrigação de retirada dos pertences do
executado foi cumprida, razão pela qual não resta outra
medida a ser cumprida nestes autos e não houve a incidência
da multa, posto que os interessados nada falaram sobre o
tema após a determinação de fl. 259Ante o exposto, cumprida
a determinação do Juízo da Violência Doméstica,
JULGO EXTINTO este incidente processual com
resolução do mérito, ressalvado às partes postularem pelas
vias próprias eventual excesso praticado pelo réu em
decorrência da suposta subtração de bens que não lhe
pertencem.
Sem condenação em honorários, pois cumprida a
obrigação no prazo determinado por este Juízo” (fls. 282/283
dos autos principais).
Nessa medida, a recorrente se insurge
contra sentença por meio de agravo de instrumento.
Por conseguinte, a insurgência deveria ter
sido manifestada por meio de apelação, na forma do art. 1.009 do
CPC.
A agravante, portanto, utilizou-se de via
recursal inadequada à decisão impugnada.
Além disso, ausente dúvida objetiva na
jurisprudência, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Confira-se,
a
esse
respeito,
os
V.
Acórdãos, ipsis litteris:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO
EXAME,
CONHECER
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento central e suficiente para
manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do
STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277161-10.2019.8.26.0000 -Voto no 30.165
5
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que
extingue processo de execução configura erro grosseiro e
inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo
para negar provimento ao recurso especial” (AgInt no REsp
1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NÃO
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS.
SÚMULA
282/STF.
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL.
1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais
invocados não foram apreciadas pela instância judicante de
origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. De outro lado, é de se constatar que o
entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
segundo a qual o recurso cabível contra decisão que resolve
incidente em execução é o agravo de instrumento, não sendo
possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
se tratar de erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp
1431810/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PROCESSO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. ART. 475-M, §
3o, DO CPC/1973 [920, III, E 1.009 DO CPC/2015].
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva da
execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz
do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973 [920, III, e 1.009 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277161-10.2019.8.26.0000 -Voto no 30.165
6
CPC/2015]. Ademais, salienta-se que a interposição de agravo
de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas
na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp
1704491/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)
Nesse percurso, a via recursal adotada é
manifestamente incabível.
Por esses fundamentos, meu voto não
conhece do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator